Tribunal: TJSP
Processo: 1034642-15.2019.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034642-15.2019.8.26.0196/50000
Registro: 2020.0000686420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1034642-15.2019.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é
embargante AZ 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são
embargados ROQUE PASQUINO FILHO, MARIA ISALETE GALHARDO
PASQUINO, SUELY MARIZA LIMA PASQUINO e JOSE PASQUINO NETO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o Voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034642-15.2019.8.26.0196/50000
- 2 -
Embargos de Declaração Cível no 1034642-15.2019.8.26.0196/50000
Embargante: Az 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda
Embargdos: Roque Pasquino Filho, Maria Isalete Galhardo Pasquino, Suely
Mariza Lima Pasquino e Jose Pasquino Neto
Comarca: Franca
Justiça Gratuita
Voto no 01866
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de
omissão - Inocorrência - Requisitos do artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, não preenchidos - Embargante
que procura rediscutir tese já examinada por esta Câmara -
Embargos manifestamente protelatórios - Fixação de
multa (Art. 1.026, § 2o, CPC) - EMBARGOS
REJEITADOS, com imposição de multa.
VISTOS.
1. Tratam-se de Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 1343/1347, proferido por esta 14a Câmara de Direito
Privado e de minha relatoria, pelo qual foi negado provimento ao recurso de apelação
interposto pela empresa embargante.
Segundo a embargante, ocorreria omissão no
referido acórdão, em síntese, pois, não teria sido reconhecido o pagamento do débito
exequendo realizado pela entrega de cheque de caráter pro soluto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034642-15.2019.8.26.0196/50000
- 3 -
Tempestivos
os
embargos,
vieram-me
conclusos.
É o relatório.
2. Os presentes embargos de declaração não
merecem provimento, posto que, não se ressentindo a decisão atacada da omissão
apontada, possuem carga eminentemente infringente.
Nesta esteira, observe-se que a omissão
suscitada nos presentes embargos de declaração diz respeito a questão já resolvida na
análise meritória do recurso, que reconheceu a qualidade de título executivo
extrajudicial do contrato que lastreia a ação de execução, afastando sua vinculação a
cheque ou outro título garantidor.
Relativamente
ao
pagamento
agora
suscitado, o qual teria se dado mediante entrega de cheque, ainda que ignorássemos a
inovação recursal de tal tese aventada pela embargante, o que em de fato se tem é que,
diante a regularidade do instrumento particular que embasa a execução, competiria à
executada a demonstração inequívoca da quitação, ainda que parcial,
independentemente se o pagamento foi efetuado mediante entrega de cheque ou outro
meio válido qualquer, o que, na espécie, frise-se, não se verificou.
Em verdade, é evidente que inexiste na
hipótese omissão a justificar a oposição dos presentes embargos declaratórios,
tampouco contradição, obscuridade, ou erro material, tratando-se, pois, de recurso que
não preenche seus requisitos (expressamente constantes do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil) e que visa, tão somente, a indevida rediscussão de matéria já decidida
por esta Câmara no Acórdão embargado, ou seja, recurso protelatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034642-15.2019.8.26.0196/50000
- 4 -
Destarte, ante a certeza do descabimento dos
embargos declaratórios também com intuito exclusivo de prequestionamento, já que
expressamente consagrada pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.025, a tese
do prequestionamento ficto, manifesto se mostra o caráter protelatório do presente
recurso interposto, sendo, portanto, de rigor a aplicação de multa à embargante, em prol
dos embargados, nos termos do §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil.
3. Pelo que, em face de todo o exposto,
REJEITAM-SE os embargos de declaração ora postos, com imposição de multa à
empresa embargante, da ordem de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da
causa.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator